Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710980-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMMYA LEANNA BERNARDES VIANA ARRUDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sammya Leanna Bernardes Viana Arruda contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada contra a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, processo no 0705884-63.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cobertura de internação hospitalar em razão de parto. Eis a r. decisão agravada (ID 229945466 da origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SAMMYA LEANNA BERNARDES VIANA ARRUDA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – LTDA, na qual pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência, “determinando se que a operadora de saúde Requerida autorize a realização do parto e/ou internação emergenciais da Autora, em razão da situação de urgência, ou, ao menos, a internação, com os procedimentos médico hospitalares de que necessidade para manutenção de sua saúde e bem estar, até sua plena recuperação e de seu recém-nascido”. Para tanto, afirma possuir determinado plano de saúde, que vigorou no período de 20/08/2024 a 23/12/2024, quando teria realizado portabilidade para o plano de saúde com a primeira requerida (AMIL), cujo contrato prevê o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para internação. Sustenta ter cumprido o período de carência para internação (180 dias). Afirma ter entrado em trabalho de parto emergencial em 20/03/2025, sendo admitida na Maternidade Brasília; porém, apesar da determinação médica de situação de internação emergencial, atrelada ao fato de que a autora, efetivamente, preencheu a carência do plano para internação, foi lhe negada a cobertura, ao fundamento de que a beneficiária estaria no prazo de carência para o procedimento solicitado (internação). É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A cópia do cartão do plano de saúde (ID 229902499), somado aos documentos que comprovam a negativa narrada (ID 229902510) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora. Isso porque é legitima a negativa de cobertura quando o tratamento pleiteado estiver em período de carência. E, no caso da autora, iniciada a vigência contratual em 10/01/2025, os 300 (trezentos) dias de carência contratual para parto a termo somente se findarão em 10/10/2025. Já a carência contratual para internação somente se findará em 10/07/2025. No mais, em que pese a alegação de que o período de carência para internação também já estaria cumprido, em razão de anterior plano de saúde que possuía, importa registrar que a suposta portabilidade alegada pela autora não está devidamente comprovada. Com efeito, todos os documentos juntados quando da contratação com as requeridas denotam mera adesão a plano de saúde ofertado pela parte ré, cuja vigência se iniciou somente em 10/01/2025. Nem mesmo do único documento juntado para demonstrar a existência de anterior plano de saúde (ID 229902500) é possível identificar as condições do plano anteriormente contratado, pois emergem dúvidas acerca da adimplência da autora em relação à contratação anterior, como se pode observar da declaração de que a beneficiária não estaria adimplente com a instituição, condição essa imprescindível para fins de portabilidade, nos termos legais vigentes. Por outro lado, e não menos relevante, em que pese a alegação da parte autora, os documentos por ela juntados demonstram que a autora naturalmente entrou em trabalho de parto, não havendo documentos que indiquem qualquer situação excepcional ou que mencionem parto prematuro ou parto em situação de emergência. Ao contrário, o relatório médico anexado no ID 229902508 informa claramente que a autora estava gestante de 40 (quarenta) semanas e 5 (cinco) dias, cujo parto evoluiu naturalmente para um parto normal, apenas poucas horas depois de ter dado entrada na unidade hospitalar onde se encontra. A propósito, emergência e urgência, no que se refere aos contratos de plano de saúde, são conceitos normativos próprios, cujo conteúdo técnico está fixado no art. 35-C da Lei 9656/98, reguladora dos planos de saúde, nos seguintes termos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Grifos fora do original Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. De fato, 40 semanas de gestação, sem qualquer outro indicativo constante dos autos a respeito da autora e de sua gestação, é, a toda evidência, parto a termo. Tanto que, como acima registrado, evoluiu rápida e naturalmente para um parto normal, sem nenhuma intercorrência, poucas horas depois de ter sido admitida na Maternidade Brasília. Assim, da análise da inicial e dos documentos anexados, o que se pode identificar é que o parto da autora é parto a termo, o que descaracteriza a urgência/emergência alegada e não impõe a obrigatoriedade de o plano de saúde custear o procedimento e/ou seus correlatos, haja vista a vigência do período de carência contratual, o que se aplica, também, para o período de carência para internação. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Emende-se a petição inicial para: 1) a fim de justificar o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Especial, acostar comprovante de residência atual que contenha o nome da parte autora; 2) comprovar a adimplência perante o plano de saúde anterior, a fim de corroborar a alegação de que houve portabilidade; 3) comprovar a adimplência em relação à contratação vigente; 4) juntar documentos que demonstrem as tratativas da autora com o corretor que intermediou a contratação objeto desta lide. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se.” Inconformada, a autora recorre. A agravante afirma que realizou, em 21/03/2025, o parto de seu primeiro filho na Maternidade Brasília, pagando o procedimento com recursos próprios, já que as operadoras de saúde recusaram a cobertura. Diz que continua internada, com alta prevista para o dia seguinte (22/03/2025), e que a negativa de cobertura viola o contrato e as normas da ANS, pois teria cumprido o prazo de carência, já que realizou a portabilidade de um plano anterior. Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que a carência não teria sido cumprida, ignorando a documentação que comprova a portabilidade do plano Blue para o plano Amil. Defende que há probabilidade do direito e risco de dano, conforme o art. 300 do CPC, pois não tem condições de arcar com os custos da internação. Sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que não possui condições financeiras de suportar os custos da internação hospitalar. Pede, por isso, a concessão da tutela de urgência para que as operadoras sejam compelidas a cobrir a internação hospitalar retroativamente, ainda que o parto já tenha ocorrido, e enquanto permanece hospitalizada. Preparo no ID 70052942. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei 9.656/98 estabelece no art. 12, inciso V, alínea “a”, que o prazo de carência de até 300 dias pode ser exigido para partos a termo, salvo em situações de urgência ou emergência, conforme exceções previstas no art. 35-C, incisos I e II, da mesma norma. Conforme se infere dos autos de origem, o contrato com o plano de saúde (ID 229902506 da origem) teve vigência a partir de 10/01/2025, com clara previsão de carência de 300 (trezentos) dias para parto. Ou seja, prevista para 05/11/2025. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, no caso dos autos, a agravante foi internada para realização de parto a termo, com 40 semanas e 5 dias de gestação no dia 21/03/2025, e submetida a parto normal poucas horas após a admissão hospitalar, conforme reconhecido na própria decisão recorrida e não infirmado pelas razões recursais. Portanto, em tese, não se trata de emergência/urgência que autorizem afastar a carência. De outro lado, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo nesta prelibação incipiente, mas necessário ressaltar que a DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA (ID 229902500 da origem), proveniente do plano BLUE START APT AD+, que a recorrente alega ter feito portabilidade e que seria este apto a afastar a carência, afirma que referido contrato teve início em 20/08/2024 e encerramento em 23/12/2024, também com clara informação de que estava sujeito a carência, que, neste caso, mesmo que considerada eventualmente a portabilidade (fato que demanda maior instrução probatória, como frisado na origem) na data do parto (21/03/2025) teria transcorrido apenas 213 dias. Assim, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, mas, em tese, não se verifica claramente demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso, sendo a questão controvertida, no caso, o cumprimento ou não da carência, é matéria que enseja maior instrução probatória, a ser realizada na instância e no momento processual apropriados, que não é este de estreita cognição em agravo de instrumento. Ademais, infere-se que agravante indica que a internação e o parto já ocorreram (21/03/2025), com previsão de alta para o dia 22/03/2025, ou seja, dois dias antes da própria interposição do recurso (24/03/2025), o que afasta a urgência e o risco de dano irreparável, sobrelevando-se, inclusive, a eventual possibilidade de ressarcimento ou reembolso, na hipótese de eventual procedência futura da pretensão autoral. Logo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator